Tribunal: CARF
Processo: 10865.000842/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000842/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.371 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2009
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
COMO
EMPREGADO.
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO
A reclassificação de um segurado para a categoria dos segurados empregados
implica na demonstração, pela Fiscalização, do efetivo preenchimento das
condições para este enquadramento, não servindo a esse fim a mera alegação
de que os requisitos estão presentes.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada pelo Pleno do STF a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, determina o
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que a
decisão ali proferida deve ser aplicada pelos julgadores deste colegiado,
resultando na improcedência do lançamento das contribuições previdenciárias
constituídas com fundamento no referido inciso da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Aderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000842/2010-25
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2010-25

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento de
contribuições previdenciárias. A exigência é referente a:
1) contribuições previdenciárias da empresa (20% + 1% Giilrat) decorrente de:
a) remunerações sem o devido recolhimento de contribuições previdenciárias
pagas a segurados a seu serviço e apuradas em folhas de pagamentos e
GFIP ́s no período de 01/2005 a 06/2007, período em que a empresa se
auto enquadrava indevidamente no SIMPLES;
b) pagamentos realizados a pessoa física que a Fiscalização caracterizou
como segurado empregado no período de 02/2005 a 06/2007, apuradas nos
Livros Diáro nos 11 a 13;
c) contribuições previdenciárias (15% sobre o valor bruto das notas fiscais)
incidentes sobre pagamentos feitos a cooperativas de trabalho (UNIMED-
Campinas) no período de 01/2005 a 10/2009;
2) relativamente às multas aplicadas sobre os valores apurados conforme acima,
esclarece a Fiscalização que, tendo em vista as alterações promovidas na
legislação previdenciária por meio da Lei no 11.941/2009, foi feita
comparação entre as penalidades aplicáveis nas respectivas dadas de
ocorrência dos fatos geradores e a multa incidente na data do lançamento a fim
de apurar qual a penalidade mais benéfica ao contribuinte, a teor do que
determina o artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional – CTN,
resultando no seguinte:
a) nos meses entre 01/2005 a 11/2008, foi aplicada a multa prevista na Lei
8.212/91 no percentual de 24% na data do lançamento acrescida de multa
por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), incidente sobre os
valores que deixaram de ser incluídos em GFIP;
b) nos meses entre 12/2008 e 10/2009, foi aplicada a multa prevista na Lei
9.430/96 no percentual de 75%.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) informa que as contribuições apuradas em função da exclusão da empresa do
SIMPLES restaram não contestadas nos termos do artigo 17, do Decreto no
70.235/72;
2) quanto à caracterização do segurado como empregado, que a impugnação
alega não ter sido provada pela Fiscalização, indica que a Fiscalização
previdenciária possui competência para a caracterização de segurados na
categoria EMPREGADOS sem necessidade de exame prévio pela Justiça
trabalhista e que, no caso, estariam demonstrados os requisitos da relação de
emprego a ensejar a reclassificação do segurado para a condição de segurado
empregado;
3) que não estaria ocorrendo o alegado bis in idem eis que não há cobrança em
duplicidade, sobre o mesmo fato gerador, do mesmo contribuinte,
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2010-25

constatando-se nos autos que se está exigindo a contribuição previdenciária
relativa ao segurado reclassificado como empregado somente nesta condição;
4) que seria devida a contribuição da empresa sobre os pagamentos feitos a
cooperativas de trabalho médico, não competindo à esfera administrativa
analisar arguições de inconstitucionalidade de norma vigente;
5) quanto à alegação de que seria entidade imune nos termos do artigo 14 do
CTN:
a) argumenta que a contribuinte não comprova nos autos o preenchimento
dos requisitos da norma para ser enquadrada como imune nem tampouco
comprova o seu reconhecimento como entidade beneficente de assistência
social à época dos fatos;
b) Indica que em momento algum a entidade requereu o reconhecimento da
pretensa imunidade e que, mesmo diante das alterações promovidas na
legislação de regência pela Lei no 12.101/2009 nem pelo Decreto no
7.237/2010, a interessada não comprova o cumprimento dos requisitos
para fruição da imunidade alegada;
6) Por fim, rejeita a produção posterior de provas e mesmo a realização de
perícia, estas por entende-las desnecessárias, aquelas pois o momento
processual para a juntada de provas é a impugnação.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Repisa e reforça a argumentação de que não teria sido comprovada pela
Fiscalização a condição de segurado empregado do segurado assim
caracterizado no lançamento, especialmente no que diz respeito ao quesito
subordinação que, alega, inexistiria no caso em comento, descaracterizando a
relação como sendo de emprego;
2) Repisa também a alegação de que estaria havendo bis in idem relativamente à
exigência de contribuições previdenciárias do segurado antes indicado na
condição de contribuinte individual uma vez que na fundamentação legal
constariam tanto a fundamentação legal relativa a segurado empregado quanto
a segurado contribuinte individual;
3) seria inconstitucional a exigência de contribuições previdenciárias com
fundamento no artigo 22, IV, da Lei 8.212/91, aplicada sobre os pagamentos
realizados a cooperativa de trabalho médico (UNIMED)
4) por fim, teria direito à imunidade tributária de que trata o artigo 195, §7o, da
Constituição Federal de 1988 c/c art. 14 do Código Tributário Nacional –
CTN e lei no 12.101/09.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2010-25

Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Antes de qualquer análise dos autos, deve ser aqui registrado que no sistema e-
processo estes autos estão subdivididos em 4 volumes numerados sequencialmente.
Ocorre, entretanto, que facilmente se pode constatar que os volumes 1 e 2 se
referem aos mesmos documentos, ou seja, o volume 2 é simples repetição do volume 1. Além
disso, o mesmo ocorre com os volumes 3 e 4, ou seja, o volume 4 é mera repetição do volume 3.
Em que pese tal ocorrência não impedir a análise dos autos, é certo que, na
primeira oportunidade, essa falha deve ser saneada, servindo para tanto este registro.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da ausência de prova da existência de funcionário fora da folha de pagamentos
Alega o Recurso Voluntário quanto a este ponto que a Fiscalização não
demonstrou os requisitos da relação de emprego relativamente ao segurado reclassificado como
segurado empregado, especialmente a subordinação.
E consultando o Relatório Fiscal, me parece que tem razão o contribuinte em sua
argumentação. A descrição do Relatório é sucinta às fls. 42 ao simplesmente dizer que:
2.1. Ao analisar a documentação apresentada pela empresa, foi constatado através das
folhas de pagamentos e das Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP.s, remunerações aos segurados
empregados sem o recolhimento das contribuições previdenciárias competências de
01/O5 a 06/2007 (RL -Levantamento FP -INSS FOLHA PAGAMENTO NORMAL) . E
também foi constatado através do lançamentos contábeis efetuados nos Livros Diários
n.s 11 a 13, pagamentos realizados a pessoa física Sr. Byron Narvarez, no período de
02/2005 a O6/2007 (RL - Levantamento EF -INSS EMPREGADO FORA FOLHA), e
que por ser estar presentes os elementos Subordinação; Habitualidade;
Remuneração sobre atividade fim da empresa ora fiscalizada, o mesmo foi
considerado pela fiscalização como segurado empregado nas competências de
02/2005 a 06/2007.(destaquei)
Como se sabe, o ônus da prova no Processo Administrativo Fiscal-PAF é também
atribuído à Fiscalização quando o artigo 9o, do Decreto no 70.235/72, dispõe que:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (destaquei)
Analisando os autos, especialmente o Relatório Fiscal, não me parece que a
Fiscalização tenha se desincumbido de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de
emprego mas apenas citou-os, dizendo estarem presentes.
Veja-se, a propósito, que tanto isso é verdade que o Acórdão recorrido ao tentar
justificar a manutenção do lançamento, faz as vezes da autoridade lançadora, expondo e
justificando, a seu modo, a existência da subordinação no presente feito:
Com efeito, de seu relatório extraímos os seguintes elementos: o contribuinte auditado
trata-se de empresa voltada para as atividades de educação. Por seu tumo, os
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2010-25

pagamentos sucessivos e reiterados identificados em favor do segurado constam em seu
Histórico contábil as seguintes informações: “Cx. Pagto. Aulas Espanhol - Byron
Narvaez”, repetindo-se em competências sucessivas. Ora, sendo a atividade de ensino
inerente ao objeto da empresa e sendo a pessoa física contratada para ministrar aulas,
mediante remuneração sucessivas e mensais, temos por bem claro a presença dos
elementos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam a prestação pessoal, a
não eventualidade e a onerosidade do serviço prestado, do que são prova as páginas do
Livro contábil do sujeito passivo anexado aos autos, por amostragem, pela autoridade
fiscal.
Quanto ao elemento da subordinação, a despeito da alegação de tratar-se de mero
prestador de serviços, não comprovada pela absoluta ausência de quaisquer contratos
apresentados pela Impugnante que assim o atestasse, há que se considerar que o
compromisso de dar aulas vincula a Impugnante diretamente aos seus clientes/alunos e
não os alegados “prestadores de serviço” para com aqueles. Os professores contratados,
ainda que através de interpostas empresas, o que não se configurou, certamente
sujeitam-se às normas da contratante e suas diretrizes pedagógicas, trabalham nas
dependências dela, utilizam-se de seus equipamentos e materiais e submetem-se aos
horários por ela estabelecidos, evidenciando-se assim, a dependência e a subordinação
de natureza hierárquica, econômica e jurídica.
Portanto não merece reparo o procedimento fiscal neste tópico.
É bastante coerente a análise, porém, essa demonstração não cabe à autoridade
julgadora mas sim à autoridade lançadora sob pena de não restar devidamente caracterizado o
motivo do lançamento.
Por esse motivo, entendo que merece provimento o Recurso neste ponto.

Do bis in idem
Já no que diz respeito à alegação de que estaria havendo Bis in Idem, é
improcedente.
Se consultarmos o relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD veremos que
não há indicação do inciso III, do artigo 22, da Lei 8.212/91 como fundamento legal do
lançamento mas apenas os incisos I, II e IV.
Assim, sem maiores explanações, não procede a alegação do Recurso Voluntário
quanto a este ponto.

Da inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei 8.212./91
Quanto a este tema, não há razão também para nos alongarmos, a exigência de
contribuições previdenciárias com fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, já foi
julgada inconstitucional em decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal com repercussão
geral o que, no âmbito deste Conselho, implica aplicação do que determina o §2o, do art. 62, do
Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015, do que é exemplo o Acórdão abaixo:
Ac. 2402-007.152, de 09/04/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2007
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2010-25

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em recurso com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com
a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no 595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 23 de abril de 2014).
2. O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts.
1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil vigente, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
3. Diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato gerador das
contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso, para cancelar o
lançamento.
Diante disso, não há o que se discutir, é procedente o Recurso Voluntário.

Da imunidade tributária
Por fim, no que diz respeito à alegação de que a entidade seria imune com
fundamento no artigo 195, §7o, da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 14 do Código
Tributário Nacional – CTN, sem também nos aprofundarmos na análise, é certo que mesmo
aquelas entidades realmente imunes nos termos da legislação, uma vez confrontadas pela
Fiscalização por meio de lançamento fiscal devem comprovar sua alegação de se tratarem de
entidades imunes.
A esse respeito, ensina PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p.
71) quanto ao ônus da prova:
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
Assim, alegar sem provar é o mesmo que não alegar. E no caso presente, desde a
impugnação, a contribuinte alega sua imunidade sem nunca ter trazido aos autos sequer um
início de prova de suas alegações que, assim não podem ser acolhidas.

Conclusão
Por fim, em que pese na análise acima haverem arguições do Recurso Voluntário
que não foram acolhidas, é certo que o acolhimento dos argumentos relativos à não
caracterização do segurado reclassificado como segurado empregado e ainda a
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000842/2010-25

inconstitucionalidade da exigência fundada no artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/91, fulminam
por completo as exigências ainda restantes no presente feito, haja visto que no que diz respeito às
contribuições devidas em função do indevido enquadramento como SIMPLES já foi reconhecido
pela autuada.
Assim, no que diz respeito à matéria em análise perante este Conselho, o
provimento do Recurso, ainda que parcial no que diz respeito às razões apresentadas, liquida
integralmente o saldo ainda em discussão, de modo que o dispositivo que melhor espelha a
situação final dos autos é a indicação de provimento total do recurso.
Assim, pelo exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital